Tribunal: TJSP
Processo: 0004923-95.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Correção Monetária e Juros de Mora - Julgamento do REsp. no. 1.495.146-MG, Tema 905, pelo STJ - Adoção do critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recurso repetitivo no. 905 – Pretensão da agravante de não aplicação do tema no 810. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0004923-95.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados WILMA LEBANI, MARIA DE FATIMA DE CASTRO (E
OUTROS(AS)), MECENAS ANTONIO DAVID, DALVA CRISTINA DIAS
DA SILVA, MARIETA MAEDA LIBERATO, EDNA DE JESUS FONSECA,
CARMELITA DOS SANTOS, IRONY THEREZINHA PIRES, MARISA
LOURDES PERNA ALVES e MARLENE BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Em juízo de retratação, negaram provimento ao
recurso, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004923-95.2009.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28279
2
Apelação no:
0004923-95.2009.8.26.0053
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados:
MARIA DE FÁTIMA DE CASTRO e OUTROS
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28279
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
Artigo 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil -
Correção Monetária e Juros de Mora -
Julgamento do REsp. no. 1.495.146-MG,
Tema 905, pelo STJ - Adoção do critério
pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ
nos temas de repercussão geral no 810 e de
recurso repetitivo no. 905
Pretensão da
agravante de não aplicação do tema no 810.
Manutenção do julgado.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 93/96, proferida nos autos da ação ordinária que Maria de
Fátima de Castro e outros moveram em face da Fazenda do Estado
de São Paulo, cujo relatório ora é adotado, pela qual o douto
Magistrado “a quo” julgou parcialmente procedente a ação,
“declarando o direito dos autores à obtenção do benefício da
licença-prêmio, de acordo com suas condições pessoais, a partir da
promulgação da Constituição Estadual, devendo ser apostilado tal
direito tanto para os períodos eventualmente já adquiridos como
para os futuros, bem como a pagar aos que já são inativos
indenização correspondente ao saldo de dias referente à licença
prêmio não gozada, atualizado até a data do efetivo pagamento e
com juros de 6% ao ano desde a citação”, observando ainda que
cada parte deveria arcar com seus próprios honorários
advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.
O V. Acórdão de fls. 174/183, por unanimidade, negou provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004923-95.2009.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28279
3
Diante do julgamento proferido no Recurso Especial n.
1.495.146/MG, Tema 905, nos moldes do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, o Presidente da Seção de Direito Público
deste Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a esta
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão (fls. 220/223).
É, em síntese, o relatório.
Não é caso de retratação.
Insiste a Fazenda do Estado, em recurso especial no acolhimento
de sua tese de que a decisão recorrida bem como o V. Acórdão
incorreram em violação aos artigos 126, 462 e 515 do Código de
Processo Civil, bem como artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997
com a redação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960/2009.
Todavia, sobreveio em 22 de fevereiro de 2018 o julgamento do
REsp no 1.495.146/MG pelo STJ (tema no 905), especificando a
forma como deve ocorrer a atualização das condenações impostas
à Fazenda Pública. Confira-se a ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA.
CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004923-95.2009.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28279
4
não é aplicável nas condenações judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que
declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004923-95.2009.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28279
5
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes
a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza
previdenciária
sujeitam-se
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004923-95.2009.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28279
6
incidência do INPC, para fins de correção
monetária,
no
que
se
refere
ao
período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §
1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009)
-
nem
para
atualização
monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6.
Recurso
especial
não
provido.
Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ”.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
22/02/2018, DJe 02/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004923-95.2009.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28279
7
A V. Acórdão, ao determinar a incidência de juros de mora
computados em 0,5% ao mês, não divergiu da jurisprudência agora
consolidada, na medida em que, considerando o prazo prescricional
quinquenal, as diferenças compreenderão cinco anos anteriores à
propositura da ação, vale dizer, desde 13 de fevereiro de 2004.
Logo, de rigor a manutenção do decidido, eis que não se divergiu
da orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, e pelos fundamentos aqui expostos, mantêm-se o V.
Acórdão, devolvendo-se os autos à E. Presidência da Seção de
Direito Público para o pertinente.
RUBENS RIHL
Relator